Tribunal: TJES
Processo: 5000332-59.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-59.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIRO TELES DOS SANTOS
RECORRIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O CONTRATADO. CANCELAMENTO CONDICIONADO A APLICAÇÃO DE MULTA. DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO DAS FATURAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AFASTAMENTO DA MULTA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5116674).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALDEMIRO TELES DOS SANTOS
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença proferida não é compatível com a extensão dos danos causados e merece reforma;
c)
que a oferta de fornecimento de internet se mostrou enganosa;
d)
que não pode utilizar os serviços na velocidade de internet fornecida, pois não era possível navegar pelos sítios eletrônicos e redes sociais;
e)
que levava várias horas para carregar as páginas, e não poderia dispor deste tempo para aguardar o carregamento;
f)
que restou configurada a propaganda enganosa e falha na prestação de serviço;
g)
que faz jus a indenização por dano moral;
h)
que efetuou o pagamento de serviço que não foi fornecido devidamente;
i)
que faz jus a restituição dos valores pagos.

Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, eis que comprovado que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a falha na prestação do serviço por parte do recorrido e, caso positivo, se a situação enseja em indenização.

Verifica-se que o recorrente contratou os serviços de internet do recorrido, todavia, alega falha na prestação destes ao argumento de que a qualidade da internet permaneceu inferior ao que contratou. Verifica-se, ainda, que ao requerer o cancelamento, lhe foi cobrada multa ao argumento de rescisão contratual antes do prazo de validade.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou a rescisão contratual entre as partes sem a aplicação de multa rescisória. Ainda, entendeu pela inexistência da pretensão indenizatória.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pelo recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma.

O dano moral
constitui lesão que integra os direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, a identificação pessoal, a integridade física e psíquica, o bom nome, enfim, a dignidade da pessoa humana.
Este decorre da violação dos direitos supracitados, e, para sua configuração, é imprescindível que o dano atinja o sentimento íntimo e pessoal da dignidade do indivíduo, afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

Não se pode categorizar qualquer contratempo, infortúnio ou mero dissabor como dano extrapatrimonial passível de indenização. Situações que não fujam da normalidade intrínseca ao cotidiano e que não geram maiores aborrecimentos não geram o dever de indenizar, posto que nem toda conduta possui o condão de gerar o sofrimento passível de contraprestação pecuniária em decorrência do transtorno vivenciado.

Assim, tenho que a situação vivenciada pelo recorrente não ultrapassou a esfera mero dissabor, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos de sua personalidade.

No tocante aos danos materiais, por simples, não restou comprovado que o recorrente deixou de usufruir do serviço de internet, de modo que entendo pela inexistência de devolução dos valores por ele pagos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)